Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial. O embargante alegou omissão quanto à (i) incidência do art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, (ii) aplicação do art. 837 do Código Civil e (iii) ausência de esgotamento de medidas menos gravosas antes da penhora de imóvel. Requereu provimento dos embargos para sanar as supostas omissões e fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado, no que se refere à análise de dispositivos legais suscitados pelo embargante, notadamente os arts. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, 837 do Código Civil e 835 do CPC, além do pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão embargado analisa expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução contra o fiador, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal, bem como afasta a alegação de inobservância da ordem legal de penhora e de eventual excesso em razão da constrição do imóvel.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.